Tribunal: TRF3
Processo: 0011401-24.2011.4.03.6100
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
1/148)

0011401-24.2011.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1834520

SEXTA TURMA

JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

PROCESSO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, NO CASO CONCRETO.

1. Trata-se de ato judicial publicado antes de 18 de março de 2.016, sujeito, portanto, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil de 1.973.

2. A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

3. A compensação de créditos é tarefa administrativa (artigo 170, do Código Tributário Nacional).

4. Cabe ao Judiciário a análise de legalidade da decisão da autoridade fiscal relativa à compensação. O Judiciário não pode substituir a Administração.

5. Cumpre à apelada provar a existência dos créditos, mediante análise especializada dos documentos.

6. Não foi oportunizado o requerimento de prova pericial, a tempo e modo.

7. A medida era pertinente e necessária. O processamento é irregular.

8. Apelação provida, em parte, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para processamento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para processamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.